Tribunal: TJSP
Processo: 1011324-43.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria especial – Ação ajuizada com o fito de obter a conversão do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei no 8.213/1991 – Servidor que ingressou no serviço público antes da vigência da EC

Ementa:

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria especial – Ação ajuizada com o fito de obter a conversão do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei no 8.213/1991 – Servidor que ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/2003 – Precedentes desta Corte na esteira de entendimento sedimentado no STF – Direito ao abono de permanência nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal – Ação julgada parcialmente procedente – Apelação não provida – Remessa necessária não provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.